Tribunal: STF
Processo: HC 270395
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Osni José de Oliveira Neto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte (e-doc. 17). 
O embargante alega, em síntese, erro material no relatório adotado, haja vista que “em um primeiro momento, afirma que o  Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria estabelecido o regime inicial  semiaberto, premissa que não corresponde à realidade dos autos” (e-doc. 18).
Alega, ainda, o cabimento do tráfico privilegiado para o caso dos autos, bem como a necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
Desse modo, requer, 

“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para  sanar a contradição, omissão e erro material verificados na decisão embargada; 
b) o reconhecimento da contradição interna, com a devida correção da premissa  fática adotada, para que conste expressamente que o regime inicial fixado no  acórdão de origem foi o fechado, e não o semiaberto; 
c) o suprimento da omissão quanto à análise da ilegalidade do regime inicial  fechado, com o enfrentamento específico dos fundamentos deduzidos pela  defesa; 
d) a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para que seja  revista a conclusão adotada, com o reconhecimento do constrangimento ilegal e  a consequente fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33 do  Código Penal; 
e) subsidiariamente, seja reconhecida a manifesta ilegalidade na não aplicação  do tráfico privilegiado, com a incidência da causa de diminuição prevista no art.  33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena  e adequação do regime inicial;
f) por fim, caso mantido o entendimento pelo não conhecimento do writ, requer se o reconhecimento da flagrante ilegalidade, com a concessão da ordem de  ofício, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.”

É o relatório.
Decido.
Os embargos declaratórios comportam acolhida apenas para sanar erro material no 'relatório', com relação ao regime inicial de cumprimento de pena imposto, haja vista a citação de imposição de regime semiaberto, quando, na verdade, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina impôs o regime inicial fechado para cumprimento de pena.
Salienta-se que, ainda que corrigido esse equívoco, a conclusão pela negativa de seguimento do habeas corpus permanece incólume, visto que tanto a transcrição da decisão do STJ, quanto a fundamentação de sua inadmissibilidade estão baseadas em óbices processuais e jurisprudenciais que impedem a concessão da ordem nos termos pleiteados na inicial.
Com efeito, a decisão embargada foi clara em ressaltar que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração, o que impede o conhecimento do writ nesta Corte, sob pena de supressão de instância.
Além disso, conforme o acórdão impugnado, “o Tribunal estadual fundamentou o afastamento da minorante aqui pleiteada e aplicou corretamente o regime fechado em razão da existência de circunstância judicial desfavorável.” (e-doc. 13, p. 6).
Nesse aspecto, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da dedicação do embargante às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos, haja vista “o expressivo volume de droga de maconha, variedade de drogas, e petrecho intimamente vinculado à traficância, somado à residência destinada unicamente ao armazenamento” (e-doc. 14, p. 16).
Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
Perfilham do mesmo entendimento:
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 

Do mesmo modo, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto ao regime inicial fechado fixado, pois a compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Segunda Turma, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável que autoriza a imposição do regime mais gravoso. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio. IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da Repercussão Geral). V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 198.367-AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-14-04-2021)” (Grifos nossos).

No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.
De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Confiram-se os seguintes julgados:
 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).
 
Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, exclusivamente para sanar erro material no relatório, a fim de constar que o paciente foi condenado “em regime inicial fechado”, mantendo a decisão embargada quanto aos demais termos.  
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente